Tribunal: TJES
Processo: 5000553-02.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000553-02.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JORGE ROSA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000553-02.2024.8.08.0008

Origem
: Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO
: JORGE ROSA DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Narra o autor que possui linha telefônica junto a empresa requerida há anos, sob o n.º (27) 998-284-617, sem nenhuma intercorrência. Contudo, no dia 31/01/2024 percebeu que o referido número se encontrava bloqueado, não sendo possível receber ou efetuar ligações. Assim, argumenta que contactou a requerida e lhe foi esclarecido que o episódio se deu em decorrência de faturas correspondentes aos meses de 12/2023 e 01/2024 que estavam em aberto. Nesse sentido, o autor esclareceu que não anuiu com o plano referente aos referidos débitos e que apenas anuiu com o plano sugerido pela requerida na data de 30/01/2024, não havendo que se falar em adesão a qualquer plano anterior a essa data. Razão pela qual, propôs a presente ação, pugnando, liminarmente, pela imediata liberação do acesso ao autor da sua linha telefônica. No mérito, pugnou pela condenação da requerida ao pagamento dos danos morais sofridos.”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao autor, atinente aos danos morais, declarando, ainda, a nulidade dos débitos existente em seu desfavor das faturas de vencimento 12/2023 e 01/2024. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança das faturas de 12/2023 e 01/2024 encontra respaldo em relação jurídica contratual válida e eficaz; (ii) estabelecer se o bloqueio da linha telefônica configura falha na prestação do serviço a ensejar indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, verifica-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o ato guerreado, porquanto o recorrente não logrou em demonstrar que o serviço foi efetivamente contratado pelo consumidor com a sua manifestação de aceite, de modo a legitimar as cobranças lançadas, nos termos do artigo 373, II do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC. No detalhe, cito o trecho da r. sentença, servindo de súmula ao presente julgado:
“[...] Neste quadro, tenho que a requerida não carreou aos autos comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, uma vez que não restou comprovado a filiação ao plano que deu ensejo ao bloqueio da linha telefônica. [...] Sendo assim, verifica-se que o nexo causal entre a conduta da requerida e a lesão do autor é patente, restando caracterizada a falha na prestação do serviço, visto que a requerida não apresentou prova de que o autor contratou o plano que deu ensejo à interrupção de sua linha telefônica. Além disso, o fato em questão acarretou em transtornos apontados pela testemunha em audiência de instrução e julgamento. [...] ”.

6. Outrossim, entendo por configurado dano moral ao caso narrado, vez que a cobrança indevida motivou o injusto bloqueio da linha telefônica do autor, não podendo, neste caso, se confundir com mero dissabor do cotidiano. Bem como entendo que o montante arbitrado é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)